Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716563-53.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: LORENA LUCAS REGATTIERI AGRAVADO: DAVID BAIÃO NEMER DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por LORENA LUCAS REGATTIERI contra decisão desta Presidência que inadmitiu os apelos constitucionais manejados. De início, ressalte-se que a parte agravante, se insurge, em peça única, contra a decisão de inadmissão dos recursos especial e extraordinário, proferida à ID 76167607. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, a interposição em uma única peça das razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário viola o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Destaque-se, no mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS, NA ORIGEM, EM JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PETIÇÃO DE AGRAVO. ART. 1.042, § 6o, DO CPC/2015. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o ora agravante - contra a decisão que, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário - cumulou, em uma única peça, as razões do Agravo em Recurso Especial e do Agravo em Recurso Extraordinário, em desconformidade com o disposto no art. 1.042, § 6o, do CPC/2015. III. Ausente a regularidade formal, exigida pelo art. 1.042, § 6o, do CPC/2015, não merece censura a decisão que não conheceu do Agravo. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.351.708/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no AREsp 1.443.452/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020; AgInt no AREsp 1.815.893/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2021. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.141.199/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2022). Confira-se, ainda, porquanto oportuno, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.680.572, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 8/8/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas em nome dos advogados GABRIELLA VENTURA, OAB/RJ 200.404, e CHRISTIANO MOURÃO, OAB/RJ 153.178 (ID 76721385). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 76721385. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005